Tribunal: TJMT
Processo: 1000239-73.2020.8.11.0108
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000239-73.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUCAS ALMEIDA SANTOS - CPF: 050.215.061-02 (APELANTE), JUNIOR CARNEIRO DA SILVA - CPF: 705.786.551-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DERVI FABRIS - CPF: 674.429.949-20 (ASSISTENTE), DAIANA COSER - CPF: 017.932.381-46 (ASSISTENTE), CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS - CPF: 858.177.671-04 (ASSISTENTE), JONATAN LUIZ FERREIRA - CPF: 040.141.291-10 (ASSISTENTE), JARLEY GOMES DE MENEZES - CPF: 869.696.761-53 (ASSISTENTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE TAPURAH (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE TAPURAH (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E RECEPTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO (POLICIAIS) – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS TIVESSEM ALTERADO A VERDADE DOS FATOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO –
TRÁFICO
–
INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO PARA O DECRETO CONDENATÓRIO –
RECEPTAÇÃO
– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO APOIADA NOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – CONDUTA DELITIVA ESTAMPADA NA APREENSÃO DA
RES
EM PODER DO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

A
nulidade decorrente de inobservância da
incomunicabilidade das
testemunhas pressupõe demonstração efetiva de lesão à defesa derivada do comprometimento da cognição do magistrado. Não reluzindo elemento demonstrativo de que a formação da culpa do magistrado, tenha sofrido influência danosa, tendenciosa e exclusiva em razão das versões prestadas pelos
policiais, não há falar em vício das provas testemunhais e consequentemente sua anulação.

É imperiosa a manutenção das condenações pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, quando os elementos probatórios jungidos aos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas dos delitos previstos nos art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 180, caput do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de
Júnior Carneiro da Silva
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação penal n.º 18773-86.2020.8.11.0042, que julgou procedente os pedidos e condenou o recorrente à pena de

02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial o aberto, além do pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 180,
caput
, na forma do art. 69 todos do Código Penal.

(Id 92431998)

Inconformado com o desfecho condenatório, o acusado interpôs o recurso de apelação criminal. (Id 92432008)

Preliminarmente, requer a defesa o reconhecimento da nulidade da prova testemunhal colhida em juízo, por quebra de incomunicabilidade entre os depoentes arrolados pela acusação, desentranhamento da prova e consequente absolvição do réu. (Id 92432008)

No mérito, pede absolvição do apelante, com base no art.

386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois entende não haver prova hábil para condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 92432020)

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, através da i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id 101424001)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de
Júnior Carneiro da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT

PRELIMINAR:

DA QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS

A defesa argui, preliminarmente, a nulidade do processo desde a audiência de instrução e julgamento, diante da existência de comunicação entre as testemunhas arrolados pela acusação, ou seja, os policiais militares.

A preliminar não deve ser acolhida.

Cediço que o reconhecimento de nulidade na seara processual criminal exige uma factual demonstração de prejuízo ao réu, circunstância em que prevalece o princípio do
pas
de
nullitè sans grief,
consoante assentado no art. 563 do CPP, segundo o qual somente se declara a nulidade se houver comprovação de efetivo prejuízo para a parte.

Já o art. 210 do CPP, ao prever a incomunicabilidade das testemunhas, pretende garantir que uma testemunha não interfira no depoimento da outra, a fim de que a verdade seja preservada.

Assim, para que a inobservância da incomunicabilidade das testemunhas prevista no art. 210 do CPP seja capaz de nulificar os depoimentos colhidos, é necessária demonstração da existência de efetiva lesão à defesa, pelo comprometimento da cognição do magistrado.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - TESE PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO - VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS - MERA IRREGULARIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (...). A ausência de incomunicabilidade entre as testemunhas configura mera irregularidade que é incapaz de inviabilizar, por si só, os depoimentos ou acarretar a nulidade do feito, salvo nas hipóteses em que causar prejuízo ao réu (...) (TJMG, Ap. Crim. 1.0396.09.048953-7/001, Rel. Des. Flávio Batista Leite, j: 11/09/18).

Das lições de Renato Brasileiro de Lima
in
Manual de Processo Penal, volume Único, Editora JusPodivm, 2020, pág.776:

“Apesar do parágrafo único do art. 210 do CPP prever a incomunicabilidade das testemunhas, cuja observância deve ser fiscalizada antes e durante a audiência, é óbvio que jamais será possível sua fiscalização fora do juízo. Portanto, eventual contato entre testemunhas antes da realização da audiência una de instrução e julgamento deve ser considerado mera irregularidade, devendo o magistrado ficar atento à essa possibilidade quando da valoração de seu depoimento.

Como esclarece Ada Pellegrini Grinover, “a incomunicabilidade prevista na disposição em exame não tem o mesmo rigor daquela adotada em relação aos jurados, nem a sua violação conduzirá a nulidade do depoimento, como sucede no procedimento do júri para a comunicação entre jurados (art. 466, § 1º, CPP, na redação da Lei 11.689/2008 e art. 564, III, j, na redação original). O que poderá ocorrer, se constatada a sua quebra, é a formulação mais minuciosa de perguntas, para aferição da sinceridade das declarações, além de uma avaliação final mais crítica do conteúdo do depoimento””.

Saliente-se que as testemunhas são policiais e trabalham para o mesmo batalhão, e é possível vislumbrar, ao assistir à gravação da audiência que o Juízo de Primeiro Grau, seguiu as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça, adotando todos os cuidados devidos, inclusive, separando as oitivas das testemunhas.

Vale ressaltar que a realização da assentada por videoconferência decorre de situação excepcional causada pela pandemia da Covid-19, tratando-se de condição emergencial e temporária, em que se fez necessária a adoção de medidas que pudessem garantir a continuidade da prestação jurisdicional, sem infligir riscos à saúde pública. Entendimento que converge com a Jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior é uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo ao acusado. 2. No caso, além da qualidade da transmissão, foi ressaltado que o Paciente conversou previamente com seu Defensor, tendo sido devidamente acompanhado pelo mesmo durante todo o ato, não havendo falar assim, de reconhecimento da nulidade suscitada. 3. Agravo desprovido. (AgRg no HC 583.496/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 22/09/2020)

A Defesa não logra êxito em comprovar o que alega quanto à nulidade suscitada. Afastada, pois, a matéria preliminar, passo a análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO

O Apelante requer a reforma da sentença ante a inexistência de prova suficiente para condená-lo, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, alegando que não se pode lastrear uma condenação, exclusivamente, no depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do acusado, ainda mais quando não há outras provas para corroborar com os fatos, onde não se confirma a autoria dos delitos.

Pois bem.

Narra a denúncia,
in verbis
: (I
d 92430135)

“(...) I. Consta do incluso inquérito policial que, no dia 03 de janeiro de 2019, por volta das 11h00, em uma residência localizada na Rua dos Ipe7s (casa em frente ao número 140), Bairro São Cristóvão, nesta cidade e comarca de Tapúrah,
JUNIOR CARNEIRO DA SILVA
,
vulgo “Juninho”,
qualificado as fls. 14/15 e 44,
tinha em depósito
, para fins de venda ou fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, 11 (onze) porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, individualmente embaladas em plástico, pesando 15,51 g (quinze gramas e cinquenta e uma decigramas), súbsta7ncia que causa depende7ncia física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

II. Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, pelo menos desde o dia 02 de janeiro de 2019 até o dia 03 de janeiro de 2019, em uma residência localizada na Rua dos Ipe7s (casa em frente ao número 140), Bairro São Cristóvão, nesta cidade e comarca de Tapurah, nesta cidade e comarca de Tapurah,
LUCAS ALMEIDA SANTOS
, vulgo “Luquinhas”, qualificado a. fl. 12,
consentiu
, ainda que gratuitamente, que Junior Carneiro da Silva se utilizasse de sua residência, local de que tem a posse, para o tráfico ilícito de drogas.

II. Por fim, consta do incluso inquérito policial que, nas mesmas circunstancias de tempo e lugar acima descritas,
JUNIOR CARNEIRO DA SILVA
, qualificado as fls. 14/15 e 44, e
LUCAS ALMEIDA SANTOS, vulgo “Luquinhas
”, qualificado a. fl. 12, em concurso e com unidade de desígnios,
ocultaram, em proveito próprio ou alheio
, 02 (dois) relógios e várias semijoias que sabiam ser produto de crime, pertencentes as vítimas Dervi Fabris e Daiana Cose.

Segundo foi apurado, as Polícias Civil e Militar se dirigiram ao local dos fatos em razão de uma notícia anônima de que na reside7ncia funcionava úm ponto de venda de drogas. Ao chegaram na reside7ncia, os policiais avistaram o denunciado Junior em frente do imóvel, porém, este empreendeu fuga em direção aos fundos do imóvel, oportunidade em que dispensou um objeto. Ao ser abordado e submetido a. revista pessoal, nada de ilícito foi localizado. Contudo, os policiais lograram êxito em encontrar o objeto foi dispensado por Junior, e constataram que se tratava de embrulho contendo 11 porções de maconha embaladas individualmente em plástico transparente.

Ato contínuo, os policiais continuaram as buscas pelo quintal do imóvel e localizaram, embaixo de uma telha, objetos provenientes de furto, consistentes em uma pequena caixa de cor preta contendo dois relógios e várias semijoias e uma outra caixa de cor vermelha também contendo semijoias. (...)”

A materialidade do tráfico repousa no Boletim de ocorrência n. 2020.2467 (fls. 01 a 04), depoimento dos policiais (Id 92430138), termo de apreensão (Id 92430139 – fls. 07), auto de constatação provisória de entorpecente (Id 92430140 -

fls. 01 e 02), relatório do inquérito policial n. 98.4.2020.319 (Id 92430145 e 92430146) e laudo n. 520.2.04.2020.000292-01 (Id 92430149).

Quanto a autoria, na seara administrativa,
o apelante exerceu seu direito constitucional de permanecer calado, conforme preceitua o artigo 5º, inciso LXIII da Constituição Federal.

Em juízo, contou que as drogas não eram dele e teriam sido plantadas pela polícia. As joias e demais objetos também não eram dele. Não sabe com quem estavam as joias, e não sabe de onde tiraram as drogas. Afirmou que é usuário de pasta base e não fuma maconha, mas que a droga encontrada não era dele. Disse ainda que comprava entorpecentes na boca fumo e ia para a casa de Lucas para consumir. Sobre o local disse que lá mora o acusado Lucas, pois a casa é do pai dele, e que no dia da prisão ia fumar droga. Já estava nos fundos da casa e os policiais já entraram e ficou sem reação para correr. No momento da abordagem estava fumando pasta-base e os policiais não recolheram o cachimbo e o deixaram para trás. Estava sozinho fumando. Por fim, disse que foi no médico para fazer exame de corpo de delito no dia seguinte a prisão.

Para autoridade policial, o policial Militar Jarley Gomes de Menezes, fez o seguinte relato:

“Essa gu.pm foi solicitada pelo ipc Cleomar para apoiar em uma abordagem na rua dos Ipês, que segundo o mesmo recebeu informações anônimas que a casa de Lucas vulgo “Luquinha” esta sendo utilizada para comercializar entorpecentes (boca de fumo), que na noite da data anterior estava ocorrendo uma grande movimentação de usuário. Que diante das informações diligenciamos até o referido endereço, onde ao aproximarmos das residências, logo avistamos o indivíduo que se encontrava na frente da casa, que ao avistar as viaturas policiais, empreendeu fuga para o fundo da casa, sendo que o terreno é com a frente aberta e cercado com muros nos fundos, que com isso o acompanhamento tático do suspeito, que no fundo do lote o mesmo percebeu que não conseguiria fugir do cerco policial, veio dispensar algo em

meio ao matagal que fica ainda dentro do quintal da residência, que realizamos a abordagem policial, sendo necessário o uso da força moderada para fazer a imobilização, que nesse momento na tentativa de escapar da guarnição veio a se chocar com a parede de madeira da área da casa, causando um hematoma em sua testa. Que após a imobilização, revolvemos verificar o local aonde o mesmo havia dispensado algum objeto, que durante as buscas localizamos um embrulho de sacola de plástico, que dentro havia 11 porções pequena de substancias análoga a maconha, todas embaladas em pedaços de sacolas prontas para o comércio. Diante do entorpecente encontrado, foi dado voz de prisão ao suspeito Júnior Carneiro pelo crime de tráfico de entorpecente, que diante dos fatos, realizamos umas buscas minuciosas no quintal da referida casa e logramos êxito em encontrar no canto do muro debaixo de um pedaço telha de Eternit, vários objetos oriundo de furto. Que mediante conhecimento dos últimos boletins de ocorrência registrados nesta delegacia, podemos constatar que os objetos localizados se tratava da vítima Dervi Fabris, registrado no boletim de ocorrência 2020.1149 pjc Tapurah. Que diante dos fatos realizamos apreensão do material furtado, dos entorpecentes, e de uma bicicleta cross pequena cor preta marca não identificada. Em tempo é importante ressaltar que há vários dias víamos recebendo informações que o suspeito Junior Carneiro estava fazendo correria de drogas e praticando furtos nesta cidade, bem como demonstra o modus operandi do suspeito Junior Carneiro na fuga da polícia, conforme passamos a citar o b.o 2019.384187 pm/Tapurah/25-12-2019 e o b.o. pjc de número 2019.388457. Que nesta delegacia recebemos a informação que o dono da casa aonde o Junior Carneiro estava era de Lucas Almeida Santos, que o mesmo nesta delegacia Lucas disse que os objetos encontrados no quintal de sua casa deve ser de Júnior Carneiro, que também é de costume Júnior aparecer constantemente com materiais com origem duvidosas em sua residência, o mesmo desconfia ser produto de furtos que após as informações colhidas esta gu.pm efetuou a prisão do suspeito e a apreensão dos materiais citados e confeccionamos o presente boletim de ocorrência que foi entregue juntamente com o suspeito que foi apresentado a autoridade policial para que seja tomada as demais providencias que o caso

requer. (...)”

O Policial Militar Jonatan Luiz Ferreira Oliveira confirmou o relato em sede inquisitorial.

Com relação aos depoimentos prestados no contraditório, os quais foram bem explanados pelo MM Bruno Cesar Singulani França, razão pela qual, peço vênia, para transcrevê-las, evitando a tautologia:

O PM Jhonatan Luis Ferreira Oliveira, em juízo, contou que no dia dos fatos estava ele e os demais policiais realizando rondas. Narrou que o apelante seria conhecido por ter furtado várias residências da cidade e por esse motivo estariam estavam tentando encontrá-lo. Em determinado momento, ao passarem próximo de uma residência conhecida por ter bastante aglomeração de usuário e pessoas, viu um bicicleta encostada e o acusado. Ao receber ordem de parada o acusado correu, porém foi abordado nos fundos na tentativa de pular os muros. Segundo o policial, foi encontrado um pacote, que depois se verificou tratar de droga. Soube dizer que a casa não era de Júnior, pois era casa abandonada, utilizada por usuários e pessoas que guardam produtos de furto e roubo. A droga teria sido encontrada pelo policial Cleomar. Por fim disse que no momento da abordagem não havia mais pessoas no local, somente o acusado e que
pode ver o réu Júnior dispensando o material.

Já o PM Jarlei Gomes de Menezes, em juízo, contou que estariam ocorrendo vários furtos na cidade. A polícia civil passou a investigar e recebeu informações de que naquela residência havia movimentação estranha. Então foram até o local e notaram uma bicicleta; uma pessoa que estava próximo à entrada saiu correndo para os fundos da residência. Tratava-se do acusado Júnior, o qual dispensou algo que estava na mão ao ver que os fundos da casa não tinha saída. Tratava-se de sacola de plástico com alguma substancia aparentando ser droga. Disse também que foram localizados no canto do muro, de baixo de uma telha de amianto, objetos furtados em dias anteriores.

A testemunha esclareceu que tinha conhecimento de aquele imóvel era habitado por Lucas, pois já tinha participado de outras ocorrências ali, porém no dia dos fatos Lucas não estava no local.

À defesa a testemunha respondeu que não havia outras pessoas no local, somente o acusado Júnior e que, como estava supôs que ele ia correr pelos fundos, os policiais entraram todos juntos, dois pela lateral direita da casa e o policial civil pela lateral esquerda do imóvel.

Argumentou, ainda, que não houve a realização de campanas, pois eram informações colhidas pela Polícia Civil, a qual solicitou apoio da Polícia Militar para realizar a abordagem. Disse também que em datas anteriores via grande movimentação de entrada e saída de pessoas, mas que nos dias que antecederam a prisão do acusado o movimento estava parecido com o de imóvel abandonado. Disse que o acusado JÚNIOR sempre corre da polícia para os fundos da casa, e quando ele se viu encurralado dispensou a sacola, de modo que todos os policiais puderam ver.

Trava-se de uma sacola de plástico com “maconha”, mas não se recorda como estavam os objetos, pois foi localizado pelo investigador. Por fim, esclareceu que as laterais e os fundos da casa são murados e que em outras ocorrências já teria encontrado o acusado com drogas no bolso.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha

Cleomar Campos, investigador da Polícia Civil.

Disse que

havia denúncias de que naquela casa estava sendo usada como “boca de fumo” e naquela semana havia vários furtos em imóveis. Diante disso solicitou apoio da PM para observar a casa, mas ao chegar próximo ao local teria visto um indivíduo saindo correndo. Era o acusado JÚNIOR CARNEIRO. Ele costumava ficar ali naquele imóvel. Na sacola que foi dispensada estavam 11 (onze) invólucros de maconha, que o acusado negou que fosse dele.

Afirmou a testemunha que, além de usuário, o acusado faz “correria de droga”, levando entorpecentes aos usuários a mando de traficantes maiores
.
O depoente localizou uns objetos embaixo de uma telha, havia inclusive joias. Localizaram um boletim de ocorrência onde vários objetos teriam sido furtados. Ressaltou que o acusado é pessoa conhecida dos meios policiais em razão de vários furtos na cidade.

Por fim, esclareceu o depoente que o pai do acusado Lucas é quem seria proprietário do imóvel, todavia a casa parecia uma boca de fumo, pois estava suja e com colchão no chão. Disse que Lucas foi conduzido em momento posterior e afirmou que não sabia dos objetos e que deveriam ser do Júnior.

Pois bem.

Quanto a alegação de que a condenação foi com base apenas nos depoimentos dos policiais, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, as defesas não apresentaram qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

E, inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente, sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples afirmação genérica disso, desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.

Ademias, o uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que “
é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita
” (RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fl. 61).

Assim diz o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

E apesar da negativa do réu na prática do crime, tais alegações por ele apresentada não prevalecem nos autos, até porque se encontram divergentes das demais provas produzidas.

Outrossim, verifica-se que a medida foi realizada nos estritos termos legais, de forma que não há nenhuma demonstração da existência de vício hábil a macular a prova que foi devidamente colhida.

Destarte, a pretensão defensiva de absolvição quanto ao delito de tráfico ilícito de drogas não merece prosperar, tendo em vista que o conjunto fático-probatório se mostra suficiente para embasar a condenação, de modo que o pleito absolutório não comporta amparo.

DO DELITO DE RECEPTAÇÃO

No que se refere ao pedido de absolvição do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, ao contrário do sustentado nas razões recursais, a autoria e materialidade delitivas restaram cabalmente comprovadas, afinal, o apelante foi surpreendido em poder de parte dos bens subtraídos.

Feita esta breve análise da prova oral que integra o feito, registro que o crime de receptação se encontra previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, que assim dispõe:
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
: (...)

Trata-se, portanto, de crime de ação múltipla alternativa, que se consuma com a realização de qualquer uma de suas ações nucleares. Contudo, como a prova da existência dos elementos subjetivos nem sempre é de fácil produção, utiliza-se normalmente como parâmetro para aferição do dolo o comportamento do réu e as circunstâncias em que o objeto foi adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.

O depoimento apresentado pelos agentes que efetuaram a prisão em flagrante do réu na posse dos produtos de origem ilícita, foram firmes e coerentes.

Ademais, nenhuma prova sobre as alegações feitas pelo apelante, foi produzida por ele nos autos, sendo que caberia à ele provar o desconhecimento da origem ilícita dos produtos, uma vez que se encontrava na posse dos bens proveniente de crime, gerando a presunção de sua responsabilidade.

A prova do dolo específico do crime de receptação deve ser auferida pelas peculiaridades fáticas em que o bem de origem ilícita estava na posse do receptador, hábeis a demonstrar a ciência inequívoca do acusado quanto à procedência ilegítima da coisa.

A apreensão da
res
furtiva em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude.

Nesse sentido:

“...
De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a apreensão de produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem. Na hipótese dos autos, descabido falar em absolvição, pois as provas dos autos demonstram que o apelante ocultou em residência alheia, em proveito próprio, veículo furtado, fato que era de sua inequívoca ciência, tratando-se de pessoa contumaz na prática do crime de receptação.

2. O elemento subjetivo do crime de receptação dolosa é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso. Na hipótese dos autos, o conjunto probatório demonstra que o apelante tinha pleno conhecimento da origem criminosa da res, pois a versão de que o veículo teria sido entregue para conserto mostra-se completamente inverossímil. O suposto cliente nunca foi encontrado para reaver o bem, tampouco para apresentar declarações sobre os fatos, não havendo sequer informações acerca de seu verdadeiro nome, ou mesmo um documento comprovando que ele deixou o veículo para reparo. Também não é crível que o apelante, como mecânico que afirma ser, não tenha constatado que o veículo estava com a placa trocada e o lacre rompido. Assim, as circunstâncias descritas amoldam a conduta do réu ao tipo penal previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.
..”.
(TJDF, RAC Nº 20070110292754APR, Relator ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, julgado em 24/03/2011, DJ 07/04/2011 p. 197).

Desta forma, como se vê, as circunstâncias reveladas pelas provas realmente não deixam dúvida de que o acusado tinha ciência da origem ilícita do bem apreendido.

Assim, resta a conduta típica prevista no artigo 180,
caput
, do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação interposto por
Junior

Carneiro da Silva
, mantendo inalterada a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021